Tribunal: TJDFT
Processo: 0709286-09.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ANALISADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA A DISPOSITIVOS LEGAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, têm por finalidade sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade existente no julgado, não se prestando à rediscussão de matéria já apreciada nem à modificação do mérito da decisão.
2. No caso concreto, todas as teses defensivas foram devidamente apreciadas no acórdão embargado, com fundamentação clara e suficiente acerca da materialidade e autoria do furto, da ausência de confissão do réu, da dosimetria da pena, da fixação do regime semiaberto e da adequação do quantum da reprimenda. Não há que se falar em omissão.
2.1. A condenação foi devidamente fundamentada em depoimentos policiais, recuperação do veículo e documentos oficiais. O réu apenas apresentou justificativa para a posse do bem, não havendo confissão.
3. O prequestionamento, não se exige menção literal aos dispositivos legais invocados quando a matéria já tiver sido adequadamente analisada, sendo suficiente a fundamentação explícita adotada pelo julgador.
4 A pretensão do embargante de rediscutir o mérito da decisão sob o argumento de existência de omissão, configura mero inconformismo, não cabendo sua apreciação na via dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.